Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70690404, o Distrito Federal juntou comprovante de pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIA JOSE RODRIGUES LIMA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) – ID (67514224). No ID: 71115229, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Verifica-se, entretanto, que a RPV foi emitida em favor de homônimo – MARIA JOSE RODRIGUES LIMA (CPF 274.513.057-91) –, enquanto a real beneficiária corresponde a servidora MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA (CPF 738.092.504-06), conforme elucidado na decisão de ID 53620724 e na petição de ID 47606241. À Secretaria para que corrija a autuação e retifique a RPV de ID: 67514224, fazendo constar na capa do processo os dados corretos da referida interessada: MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA (CPF 738.092.504-06). Após, intime-se o Distrito Federal para que corrija o comprovante de pagamento referente a requisição de pequeno valor emitida. Brasília, 28 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR